Tribunal: TJDFT
Processo: 0736185-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RE No 870947. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório.
2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo respectiva. No entanto, a TR não reflete de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 2.1. Diante desse contexto o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). 2.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha daquela estabelecida em repercussão geral.
3. Na hipótese em deslinde observa-se a particularidade de que o trânsito em julgado do ato decisório passível de cumprimento ocorreu em momento anterior à declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto os efeitos produzidos pela coisa julgada somente poderiam ser afastados por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966, do CPC. 3.1. Por essa razão os indexadores a serem aplicados no cálculo da correção monetária no caso em exame devem ser os definidos expressamente na sentença.
4. Recurso provido.